Tribunal: TJDFT
Processo: 0114511-03.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0114511-03.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA TRIBUTÁRIA AFASTADA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1. Hipótese de decisão que extinguiu a fase de cumprimento da sentença proferida em ação civil pública que declarou a nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), sob o fundamento de que houve a remissão do crédito com o advento da Lei Distrital no 4.732/2011. 2. É inadmissível a prolação de sentença na fase de cumprimento de sentença, pois o mérito da demanda já se encontra resolvido. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve-se aplicar à espécie a fungibilidade recursal para conhecer o recurso. 3. O escopo da ação civil pública se encontra previsto, em breve síntese, nos incisos do art. 1o da Lei no 7.347/1985. 4. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público (art. 1o, inc. VIII, da LACP), ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial–TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária. 5. No caso em análise, o crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, sustentando ser inexigível o crédito objeto do presente cumprimento de sentença, em virtude da remissão dos créditos tributários derivada da Lei 4.732/2011. Não fundamenta a interposição na alínea “d” do autorizador constitucional. Requer o sobrestamento do apelo, em virtude da afetação do tema 817/STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Tampouco merece trânsito a interposição fundada na alínea "d", do permissivo constitucional, pois a recorrente não fundamentou o apelo nesse aspecto, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, cumpre ressaltar que a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, natureza do crédito decorrente da declaração de nulidade do TARE, celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, para fins de aplicação da remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011, não é idêntica à questão tratada no Tema 817/STF, relativa à “Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.” Assim, não há que se falar em sobrestamento do presente recurso extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017